Tribunal: TJDFT
Processo: 0709956-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709956-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO MARTINS AGRAVADO: EPCK SOCIEDADE PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA/SS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por José Celso Martins contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução, rejeitou a impugnação à penhora (autos de no 0707342-22.2018.8.07.0001, ID no 116785650, págs. 1-5). 2. O agravante, em suma, defende que a penhora não deve prevalecer, pois se trata de bem de família. Tece considerações sobre o instituto e pede que seja reconhecida a nulidade da penhora sobre o imóvel que lhe pertence. 3. Sustenta que a sua responsabilidade pelo contrato, na qualidade de interveniente-garante, deve se limitar apenas ao imóvel ofertado em garantia, razão pela qual não poderá sofrer novas medidas constritivas, seja em suas contas bancárias ou nos imóveis de sua propriedade, sob pena de dano de difícil ou impossível reparação. 4. Destaca que no contrato (item IV), na parte que trata da garantia real, não há indicação de valores vinculados ao imóvel, o que ratifica que a sua responsabilidade está limitada ao bem dado em garantia. 5. Sustenta que não houve fraude à execução, pois a venda do imóvel de Águas Claras/DF ocorreu antes da sua citação e de a existência da ação de execução ter sido averbada em sua matrícula. 6. Aduz que não se trata de simulação com o comprador do imóvel (Ricardo Barros Barreto Martins), pois o pagamento ocorreu da forma descrita na correspondente escritura pública, já que o agravante à época lhe devia a quantia de R$ 93.000,00 decorrentes de um empréstimo pessoal, abatidos no pagamento. 7. Esclarece que o imóvel situado em Rio Quente/GO é um lote sem construção, avaliado em R$ 2.408,40, conforme cópia do IPTU anexada aos autos originários e, por isso, não pode ser considerado como disponibilidade de residência. 8. Como consequência, o imóvel objeto da penhora, localizado na SHIS 714, Bloco V, Tipo H, Casa 43, Brasília/DF, é o único que pode ser utilizado como sua residência, não podendo ser afastado o caráter de bem de família. 9. Narra que o bem ofertado em garantia do contrato foi penhorado, avaliado e alienado judicialmente, oportunidade em que foi arrematado pelo valor de R$ 549.000,00. Desse valor, R$ 319.457,22 foi transferido ao credor hipotecário (BRB Banco de Brasília S/A) e o remanescente, R$ 202.092,78 repassados à agravada. 10. Diante da alienação do imóvel ofertado em garantia real, defende que a sua obrigação deve ser reconhecida como integralmente adimplida, sob pena de caracterizar excesso de cobrança, pois as medidas constritivas adotadas estariam extrapolando o limite da sua responsabilidade. 11. Tece considerações sobre a conduta da agravada, ao pleitear novas medidas constritivas, mesmo tendo ciência do limite quanto à responsabilidade do agravante, o que ensejaria litigância de má-fé. Também afirma que a decisão não teria observado o princípio da não surpresa, pois a penhora foi determinada sem a prévia intimação do garantidor. 12. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a sua nulidade, afastar a fraude à execução, reconhecer a impenhorabilidade do bem de família e declarar cumprida a obrigação assumida pelo agravante. 13. Preparo (ID no 34033179 e no 34033180). 14. Cumpre decidir. 15. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 16. Somente o bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 17. O art. 3o, inciso VII da Lei no 8.009/90 excepciona a regra da impenhorabilidade do bem de família quando se tratar de fiança concedida em contratos de locação, como é caso dos autos originários (execução de contrato de locação). Recentemente, ao julgar o Tema 1127, o STF fixou a seguinte tese em repercussão geral: "É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial". 19. Além da decisão do STF, há elementos documentais demonstrando que possui outros imóveis, conforme ponderado na decisão recorrida (Escritura Pública de Divórcio, ID no 116689752 dos autos originários). 20. Essa questão é corroborada pela certidão de ID no 114193586, na qual há informação de que o agravante não reside no imóvel penhorado há mais de 10 anos. A decisão também abordou de maneira adequada os detalhes que identificaram a ocultação do imóvel que o agravante afirma ter sido regularmente alienado. 21. Apesar de alegar que o imóvel de Águas Claras/DF foi vendido e o pagamento efetuado da forma constante na escritura pública, verifica-se que a transferência ocorreu em favor do seu filho, Ricardo Barros Barreto Martins e a diferença entre o valor da aquisição (20/5/2011 – R$ 130.991,30) e aquele da suposta alienação 7 (sete) anos depois (8/8/2018 – R$ 130.999.00), reforçam que se trata de possível simulação. 22. O agravante também não apresentou os comprovantes referentes aos pagamentos que alega ter recebido pela venda do imóvel, ratificando que o bem, na verdade, permanece integrando o seu acervo patrimonial, ainda que conste registrado em nome do seu filho. 23. Registro que apesar da literalidade da lei, é possível penhorar bem de família e averbar o gravame na matrícula do imóvel. O que não pode é aliená-lo como consequência da penhora. A proteção jurídica tem a finalidade de garantir o lugar de moradia. 24. Entretanto, não tem sentido jurídico não permitir a penhora e permitir a venda. Sem a averbação da penhora o devedor pode vender o bem de família e gastar o valor apurado livremente. Por isso, a penhora pode ser feita, cabendo ao credor decidir se é do seu interesse mantê-la sem a possibilidade de alienar o bem, sendo essa a verdadeira finalidade da impenhorabilidade do bem de família. 25. Porém, a questão a ser dirimida não abrange a discussão quanto à necessidade de proteção ao bem de família, na medida em que o agravante não comprovou sequer que o imóvel penhorado detém os requisitos para se valer da referida proteção, nos termos anteriormente salientados. 26. Ademais, não se sustenta no contexto fático-jurídico dos autos a alegação de que a sua responsabilidade em providenciar o pagamento da obrigação inerente ao contrato de locação se limitaria ao imóvel ofertado em garantia real. 27. Quando o imóvel foi apresentado como garantia do contrato de locação, há informação de que estava quitado e livre de ônus (ID no 14898097, págs. 1-6). Porém, em 2013, ainda na vigência do contrato de locação, o mesmo bem foi ofertado como garantia de uma dívida no valor de R$ 1.446.918,67, nos termos da averbação R.4/19695 na certidão de matrícula (ID no 105195027). 28. Ainda que sustente que a alienação judicial do imóvel teria o condão de afastar a sua responsabilidade pelo negócio jurídico celebrado, a finalidade do instituto era garantir o pagamento das obrigações principais e acessórias eventualmente não honradas pela locatária. 29. Como consequência, eventual perdimento do imóvel, ainda que ocorresse por motivos alheios à vontade dos garantidores, não seria suficiente para afastar a obrigação por eles livremente assumidas. Logo, a responsabilidade deve observar o valor do imóvel-garantia, que persiste ainda que o bem perecesse na vigência do contrato de locação, pois entender de maneira diversa esvaziaria o sentido da garantia real. 30. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. DISPOSITIVO 31. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I e STF, Repercussão Geral, Tema 1127). 32. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 33. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Fica dispensada a prestação de informações. 34. Oportunamente, retornem-me os autos. 35. Publique-se. Brasília, DF, 31 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO